Tribunal: TJSP
Processo: 1002063-25.2018.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência da embargante quanto à omissão relativa ao exame "PET-CT" – Cabimento – Ausência de justificativa para a negativa de custeio do exame – Cobertura devida, com a manutenção da condenação da ré/embargante ao reembolso dos valores dispendidos pela autora/embargada – Acolhimento deste ponto dos embargos de declaração, sem modificação de resultado –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência da embargante quanto à omissão relativa ao exame "PET-CT" – Cabimento – Ausência de justificativa para a negativa de custeio do exame – Cobertura devida, com a manutenção da condenação da ré/embargante ao reembolso dos valores dispendidos pela autora/embargada – Acolhimento deste ponto dos embargos de declaração, sem modificação de resultado – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.